Tribunal: TJDFT
Processo: 0701499-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERILIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas da autoria, quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, notadamente as declarações da vítima, testemunhas e dos policiais responsáveis pela investigação dos delitos.
2. Sabe-se que a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais possui especial relevância, ainda mais quando coerente com as demais provas produzidas, como na espécie.
3. O dolo no delito de estelionato, tipificado no artigo 171, do Código Penal, é caracterizado quando o agente tem intenção de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo de outrem, induzindo-o ou mantendo-o em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, o que restou comprovado nos autos, não se tratando de mero descumprimento contratual.
4. Na espécie, ficou comprovado, sobretudo, pelos relatos harmônicos da vítima e das testemunhas, bem como pelos documentos contidos nos autos, que a intenção do acusado era a de, desde o início, não cumprir o acordado com a vítima, mantendo-a em erro, mediante fraude, com o fim de obter vantagem econômica ilícita.
5. Recurso conhecido e desprovido.